Tribunal: TJPA
Processo: 0817694-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817694-88.2019.8.14.0301

APELANTE: P M B - AGENCIA DISTRITAL DE ICOARACI, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DAIZY CHAAR VIEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

I – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado (RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021).

II- Dispositivos indicados para prequestionamento foram devidamente articulados guiando a decisão embargada, bem como se deixou claro que a prescrição foi analisada em Decisão Monocrática, mas não foram questionadas em Agravo Interno. Analisada a questão novamente nesta oportunidade para que não se alegue negativa de prestação jurisdicional.

III – Embargos declaratórios rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0817694-88.2019.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: GUSTAVO AZEVEDO RÔLA – OAB/PA 11.271.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5987733.

EMBARGADA: DAIZY CHAAR VIEIRA DO NASCIMENTO.

ADVOGADA: JULIANA SÁ – OAB/PA 26.477.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5987733
, de minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

Alega que há omissão no julgado porque não mencionou expressamente os seguintes artigos:

- art. 487, II, do CPC, e ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

- arts. 186, 927, 1.028, do Código Civil.

- arts. 944, caput e parágrafo único, 186 e 927 do Código Civil, e o art. 5°, V e X, da CF/88.

Requer o prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões, de id. 6257931, a embargada assevera que se trata de tentativa de rediscussão da matéria.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão abordou as questões apresentadas, ratificando a decisão monocrática, oportunidade em que afirmou que o caso de se trata de responsabilidade objetiva do Município de Belém, tanto que a municipalidade não nega que a apelada recebeu documentos que pareciam hígidos acerca do uso da sepultura, bem como não nega que ela fez melhorias no jazigo, esperando pela possibilidade de usá-la no futuro, havendo justa expectativa que foi frustrada por ato ilegal perpetrado com a participação de agentes públicos, prejuízo este que claramente irradia em dano moral indenizável.

Os artigos indicados para prequestionamento são os seguintes:

1
- art. 487, II, do CPC, e ao art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;

Art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A questão suscitada de prescrição foi devidamente analisada na Decisão Monocrática e não foi suscitada em sede de Agravo Interno e, por óbvio, não foi analisada nesta oportunidade. Então não se trata de negativa de prestação jurisdição, mas que a municipalidade não fez este questionamento.

Alega o Município de Belém que há prescrição porque deve ser considerada a data da suposta compra. Assim, deveria ser aplicado como termo inicial da prescrição o dia 20/06/1984, conforme o Termo de Concessão de Uso do Solo com Averbação de id. 4701767, e pelos boletos pagos em id. 4701768. Assim, proposta a ação em 28/03/2019, claramente estaria caracterizada a prescrição.

Não lhe assiste razão.

É que o prazo prescricional apenas inicia quando a autora tem conhecimento do prejuízo sofrido, ou seja, quando tomou conhecimento de que os documentos que portava referentes à sepultura não tinham validade, o que ocorreu apenas em 01/11/2015, quando procurou a agência distrital em Icoaraci e foi informada pela servidora municipal que lhe efetuou a venda não tinha poderes para tanto. É a aplicação do princípio do “actio nata”.

Neste sentido há jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. RESCISÃO CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL NÃO IMPLEMENTADO. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. UTILIZAÇÃO DO BEM. TAXA DE FRUIÇÃO. FIXAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DA CONDENAÇÃO. INCORREÇÃO NO CÁLCULO DO VALOR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

7. Aplicado o princípio da actio nata, o transcurso do lapso temporal só tem início com o inequívoco conhecimento da parte acerca do direito violado.

(...)

(AgInt no REsp 1862512/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Portanto, a decisão monocrática afastou a prejudicial de mérito e a decisão merece ser mantida.

2- arts. 186, 927, 1.028 e art. 944, caput e parágrafo único, todos do Código Civil e o art. 5°, V e X, da CF/88.

Art. 186 do CCB. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 do CCB. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 1.128 do CCB. O requerimento de autorização de sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato, assinada por todos os sócios, ou, tratando-se de sociedade anônima, de cópia, autenticada pelos fundadores, dos documentos exigidos pela lei especial.

Parágrafo único. Se a sociedade tiver sido constituída por escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento a respectiva certidão.

Art. 5º da CF/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Todos os artigos citados, ao contrário do que alega a municipalidade, foram devidamente articulados e aplicados no caso em tela e guiaram para a decisão proferida, mesmo que não citados nominalmente.

Por fim, esclareço que não são os aclaratórios a via apropriada para rediscutir o que já fora devidamente decidido, tanto monocraticamente, como pelo colegiado da 2ª Turma de Direito Público. Neste sentido, o STF já se manifestou:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência omissão, obscuridade ou contradição apontadas. II – A embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, todavia os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum. III – Embargos declaratórios rejeitados.

(RMI 7222 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 12-02-2021 PUBLIC 17-02-2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive par fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 04/10/2021